Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA DIGITAL E CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DIGITAL POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO FRAUDADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor teve seu nome inscrito como devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de dívida contraída por terceiro perante o Banco Inter S.A. A documentação juntada aos autos, especialmente o boletim de ocorrência policial e a cópia dos documentos pessoais do autor, evidencia que terceiro, utilizando-se de documento falsificado do autor e lançando assinatura falsa, celebrou os contratos indicados na inicial perante o banco réu, mediante fraude.
2. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Não há como imputar a culpa exclusiva ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados à vítima.
4. Se o nome do consumidor foi inscrito indevidamente em cadastro restritivo de crédito em virtude de fraude, é evidente o desrespeito ao nome, a restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, o aviltamento da dignidade, configurado, assim, o dano moral passível de indenização, nos termos dos arts. 6o, VI, do Código do Consumidor e 11 a 21 do Código Civil.
5. No que tange à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em seis mil reais a título de indenização por dano moral é moderado. Precedentes do STJ.
6. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé do apelante pelas alegações expendidas no recurso, no qual se refere genericamente ao suposto desconhecimento dos fatos descritos da petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.